Tribunal: TJSP
Processo: 0002493-26.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000273362
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002493-26.2020.8.26.0041, da Comarca de São Paulo, em que é agravante GABRIELA
CRISTINE DUTRA CANO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
agravo para determinar que a reeducanda aguarde o julgamento do referido
procedimento administrativo no regime aberto, oficiando-se, com urgência. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002493-26.2020.8.26.0041 -Voto no
2
VOTO No 41.781
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0002493-26.2020 - São Paulo
AGRAVANTE: GABRIELA CRISTINE DUTRA CANO
AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO
Inconformada com a r. decisão de fls. 61, proferida pelo
Juízo da Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo,
que suspendeu os efeitos da r. decisão que concedeu à sentenciada
a progressão ao regime aberto, em razão de suposta falta disciplinar
que teria ela praticado durante saída temporária de Natal/Ano Novo,
determinando sua permanência no regime semiaberto, agrava
Gabriela Cristine Dutra Cano alegando a impossibilidade da
regressão de regime prisional, vez que estariam ausentes os
requisitos legais. Sustenta, ainda, ilegalidade na instauração dos
procedimentos administrativos, vez que os supostos fatos não foram
comunicados ao Juízo da Execução (fls. 01/14).
Após ter sido oferecida a contraminuta do agravo, a MMa.
Juíza de Direito manteve a decisão agravada.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se às fls.
81/83.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002493-26.2020.8.26.0041 -Voto no
3
O agravo comporta provimento, consoante a seguir se verá.
Por primeiro, de se observar que o i. Juízo “a quo”, por
decisão proferida em 14/01/2020, concedeu a agravante a progressão
ao regime aberto, vez que ela, ao que consta, preenchia os requisitos
objetivo e subjetivo para tal benesse (fls. 29/31).
Contudo, no presente caso, sobreveio notícia de que a
reeducanda teria supostamente praticado falta disciplinar, durante
saída temporária, de “Natal/Ano Novo de 2019/2020”, porém,
constata-se que ela, após usufruir de tal benefício, retornou à unidade
prisional para o cumprimento de sua pena, sem qualquer
intercorrência.
Assim, considerando que a eventual infração, a qual será
apurada em procedimento próprio, pode ou não ocasionar regressão
de regime prisional, melhor e mais justo, no caso vertente, que a
sentenciada aguarde o processamento e julgamento do procedimento
administrativo no regime prisional que lhe foi deferido em 14 de
janeiro, ou seja, o aberto, até porque ela, por ter bom comportamento
carcerário, não se furtou ao cumprimento de sua pena, tanto é que,
repita-se, a agravante retornou para cumprir sua pena, após a saída
temporária, sem qualquer intercorrência.
E mais, tendo em vista que uma das finalidades da pena é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002493-26.2020.8.26.0041 -Voto no
4
integração ou reinserção social da condenada, o processo de
execução deve ser dinâmico, sujeito às mutações ditadas pela
resposta que ela dará ao tratamento penitenciário.
O certo é que, ao menos no momento, a reeducanda reúne
condições para cumprir sua pena no regime aberto, benesse que lhe
foi concedida em 14/01/2020.
De se considerar, ainda, a recomendação no 62/2020 do e.
Conselho Nacional de Justiça, editado em razão do atual estado de
calamidade pública decorrente da pandemia do “Covid-19”, que
autoriza a manutenção da agravante no regime aberto.
Dá-se, dessarte, provimento ao agravo para determinar que
a reeducanda aguarde o julgamento do referido procedimento
administrativo no regime aberto, oficiando-se, com urgência, inclusive,
via “fac simile”.
POÇAS LEITÃO
Relator